Tribunal: TJDFT
Processo: 0760288-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA. COLISÃO. OBJETO NA PISTA. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 12.109,38 e a título de danos morais na quantia de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor. Afirmaram que, no dia 14/03/2024, trafegavam pela Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, por volta das 20h30, na altura do Km 327, no sentido Felixlândia/MG para Brasília/DF, a bordo do veículo E-PACE P300, quando se chocaram contra uma ressolagem (pneu de carreta) que se encontrava inadequadamente no meio da pista de rolagem da rodovia administrada pela ré. Alegaram que não conseguiram desviar do objeto, o que ocasionou danos ao veículo. Esclareceram que o fato aconteceu poucos metros após um dos postos de pedágio da requerida. Ajuizaram a presente ação para serem indenizados pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67315863). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67315868).
4. Em suas razões recursais, os autores alegaram que a via administrativa não é obrigatória nem eficaz em casos de colisões e outros eventos de danos ocorridos em rodovias, uma vez que as concessionárias resistem ao pagamento de indenizações na esfera administrativa, obrigando o cidadão a recorrer ao Judiciário. Afirmaram que o incidente ocorreu em uma viagem de retorno, no período noturno e, como não havia envolvimento de vítimas lesionadas, o registro do Boletim de Ocorrência não é compulsório, fato que não anula o direito à reparação dos danos materiais e morais sofridos pelos autores. Aduziram que são advogados, com agenda intensa de compromissos e prazos, sendo que, para reunir as provas e documentos e redigir a petição inicial foi demandada preparação cuidadosa, circunstância que não pode ser interpretada como inércia. Defenderam a necessidade da inversão do ônus da prova, porquanto não possuem os recursos técnicos e financeiros à disposição da recorrida, como o acesso a vídeos, radares e registros das praças de pedágio, aptas a comprovar que, ao entrar na praça de pedágio, não havia nenhuma avaria no automóvel e que depois dessa praça o automóvel aparece com avarias. Asseveraram a desnecessidade de juntada do comprovante de pagamento do pedágio, porquanto a documentação juntada ao processo - fotos, vídeos, dados de geolocalização e orçamentos de reparo -, demonstram o dano resultante da colisão com a ressolagem, entretanto, em cumprimento ao dever de colaboração, juntam o comprovante neste ato. Sustentaram que houve a devida comprovação da falha na prestação dos serviços pela parte recorrida, apta a ensejar sua responsabilização. Requereram o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, acerca da inversão do ônus da prova e incidência de danos morais indenizáveis.
6. Quanto à produção de provas em sede recursal, a juntada de documentos novos após a sentença somente é admissível quando estes se referirem a fatos ocorridos posteriormente ou, ainda, quando o documento se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, cabendo à parte demonstrar as razões que impossibilitaram sua apresentação no momento oportuno, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. No presente caso, o comprovante de pagamento do pedágio (ID 67315864, p. 2-3) não se refere a fato novo, e o recorrente não comprovou justa causa que tenha impedido sua juntada de forma tempestiva, motivo pelo qual o documento não pode ser admitido em sede recursal.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373, inciso I, do CPC, o que não foi feito pelos requerentes na situação em apreço.
8. No presente caso, embora a parte autora tenha apresentado orçamentos que indicam danos no veículo de sua propriedade, não demonstrou que tais avarias resultaram de ação ou omissão atribuível à empresa requerida. As provas constantes nos autos, como orçamentos, vídeos das avarias no veículo e fotos de um pneu ressolado em rodovia, não são suficientes para comprovar que o veículo transitava na rodovia indicada, na data informada e dentro do trecho pedagiado sob responsabilidade da ré.
9. Ainda que a controvérsia esteja sujeita à legislação consumerista, a prova de que os autores trafegavam no local indicado não é de difícil produção e não configura situação de hipossuficiência técnica por parte do consumidor. Desse modo, não é possível inverter o ônus da prova para impor à empresa o encargo de demonstrar fato negativo (a ausência dos autores no local indicado ou a inexistência de passagem pelas praças de pedágio na data mencionada). Além disso, a requerida levantou a ausência do comprovante de pagamento de pedágio em sede de contestação, e, em réplica, os autores limitaram-se a reiterar os mesmos argumentos apresentados na inicial, sem apresentar o referido comprovante
10. Somente tendo sido juntados com o recurso os comprovantes de pagamento de pedágio que indicam hora e local em que o veículo trafegava, observando os limites da legislação civil e a preclusão do prazo para a apresentação de prova disponível e ao alcance dos autores desde o ajuizamento da ação, não é possível fixar a responsabilidade da requerida em sede recursal. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.